Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-37.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003623-37.2007.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RITA CORREA TAVEIRA, LUCIA DE NAZARE DE ANDRADE TAVEIRA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], A C TAVEIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], A C TAVEIRA & CIA LTDA - ME, ANTONIO RITA CORREA TAVEIRA, LUCIA DE NAZARE DE ANDRADE TAVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003623-37.2007.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: A C TAVEIRA & CIA LTDA., ANTÔNIO RITA CORREA TAVEIRA e LÚCIA DE NAZARÉ DE ANDRADE TAVEIRA

ADVOGADOS: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10758

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: PEDRO TEIXEIRA DALL’AGNOL – OAB/PA 11.259

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO PARA SANAR ALEGADO ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ARGUMENTO APTO A INFIRMAR, EM TESE, A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargantes alegam erro material na inclusão do nome de advogada que não os representava mais, bem como obscuridade na fundamentação sobre a desnecessidade de perícia para aferição da taxa média de juros do mercado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabeçalho não constitui elemento essencial da decisão judicial, não havendo erro material passível de correção por Embargos de Declaração;

4. O acórdão impugnado fundamentou que a ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando outras provas constantes dos autos são suficientes para a análise do mérito;

5. Na exordial, a tese de abusividade dos juros não foi arguida com base na taxa média do mercado, mas no art. 192, § 3º, da CF, revogado pela EC 40/2003 antes do ajuizamento;

6. Ausência de omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O erro material em cabeçalho de acórdão não constitui vício sanável por Embargos de Declaração, pois não integra a estrutura essencial da decisão. 2. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise da abusividade dos juros pode ser realizada por meio de outras provas constantes dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores A C TAVEIRA & CIA LTDA., ANTÔNIO RITA CORREA TAVEIRA e LÚCIA DE NAZARÉ DE ANDRADE TAVEIRA contra o acórdão (Id. 23182824) que negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Nas razões recursais (Id. 23463154), os embargantes arguiram a existência de erro material pela inclusão de advogada que não mais as representa, bem como a obscuridade do julgado ao considerar desnecessária a realização de perícia em vista de outras provas produzidas nos autos, sem esclarecer qual era a taxa média de juros do mercado quando da contratação dos empréstimos, uma vez que foram impugnados os juros abusivos. Requereram o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 23713836), requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa pela oposição de embargos meramente protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Inicialmente, quanto ao alegado erro material pela inclusão, no cabeçalho, do nome de advogada que não mais representava a parte, o cabeçalho não é elemento essencial da decisão, que é constituída pelo relatório, pela fundamentação e pelo dispositivo (art. 489 do CPC), de forma que eventual erro material no cabeçalho do acórdão não é sanável por meio de Embargos de Declaração, visto que não implica vício da decisão.

Quanto à obscuridade sobre o fundamento que considerou desnecessária a realização de perícia, o acórdão pronunciou-se nos termos seguintes:

“
A ausência de produção de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Quanto às taxas de juros, a análise de sua abusividade não necessita de perícia contábil, uma vez que não exige a realização de cálculos de grande complexidade, mas apenas a simples comparação com a taxa média de juros do mercado, tendo o juízo de primeiro grau concluído pela ausência de abusividade no caso concreto.
” (Id. 23182824, p. 5).

Ressalto que, na exordial (Id. 4424412, p. 11), os autores não arguiram a abusividade em relação à taxa média de juros do mercado, mas apenas em relação ao art. 192, § 3º da CF, na redação anterior à EC 40/2003, que vedava a incidência de taxas de juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano, e já se encontrava revogado ao tempo do ajuizamento da ação.

Desse modo, não há omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, as conclusões do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025